Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

1. Considerando que a ré é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC, e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar.

1.1. A teoria objetiva fundada no risco integral, que estabelece a responsabilização absoluta do causador do dano, sem a admissão de qualquer excludente de responsabilidade, apenas é utilizada em nosso ordenamento jurídico em situações específicas, sendo que a situação posta em análise não se adequa a nenhuma delas.

2. Não vislumbrada qualquer conduta da concessionária de energia elétrica que pudesse ter contribuído para a ocorrência do dano (óbito por eletroplessão), pois agiu em consonância com a legislação que rege a matéria e observou a segurança que a referida prestação de serviço exige, deve o resultado ser imputado unicamente à vítima, que não considerou os riscos envolvidos na atividade que pretendia desenvolver (construção de poço artesiano) e não adotou as medidas de segurança necessárias para sua execução, estando rompido, portanto, o nexo de causalidade e, por consectário, o dever de indenizar.

3. Apelação desprovida.